Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 00032159/97. DISTRITO FEDERAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. DISCUSSÃO. APLICABILIDADE IMEDIATA OU NÃO. AÇÃO COLETIVA TRÂNSITO EM JULGADO. RE 870.947/SE. TEMA 810. MÉRITO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TR. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
3. O STJ, ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), definiu que, nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
4. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos.
5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, embora a ação coletiva tenha transitado em julgado antes do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, o STF já havia analisado o mérito do Tema 810 e declarou a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente.
6. Recurso conhecido e não provido.